Tribunal: STF
Processo: ARE 805532
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-12-09
Data de publicação: 2014-12-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROMOÇÃO. LEI ESTADUAL Nº 15.464/2005 E DECRETO Nº 44.769/2008. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. SÚMULAS 280 E 636/STF. 



    Hipótese em que a resolução da controvérsia demandaria a análise de legislação infraconstitucional, o que é inviável em sede de recurso extraordinário (Súmulas 280 e 636/STF). Precedentes.



    O acórdão do Tribunal de origem apresenta fundamentação suficiente, embora em sentido contrário aos interesses da parte recorrente, circunstância que não configura violação aos arts. 5º, XXXV e 93, IX, da CF/88. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.